Tribunal: TJDFT
Processo: 0083431-79.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0083431-79.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ROCHA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, MARCIO ROCHA D E S P A C H O Intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da petição de ID 48863300 que, por sua vez, se refere à proposta de acordo de ID 44865201. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação ou expressamente noticiada a ausência de interesse na adesão ao acordo, deverão os autos permanecerem automaticamente sobrestados até julgamento do processo de repercussão geral (RE 626.307/SP), nos termos do despacho de ID 45078447. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora